Tribunal: TCU
Processo: 017.323/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7469/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.323/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Fatima Regina Santos Soares (XXX.648.117-XX); Florisete Lima de Jesus (XXX.015.167-XX); Guaraciara Borges de Jesus (XXX.636.157-XX); Josefa Iluminata de Macedo Borba (XXX.826.324-XX); Marcia Lima de Jesus Santos (XXX.278.337-XX); Marilene Moraes de Brito (XXX.485.137-XX); Milene Morais de Brito (XXX.641.567-XX); Miziara Moraes de Brito (XXX.808.397-XX); Monica Luzia Morais de Brito Luz (XXX.641.217-XX); Raquel Berenice de Macedo (XXX.812.204-XX); Solange dos Santos Pires de Souza (XXX.433.547-XX); Sonia Maria da Cruz Santos (XXX.750.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.